Tribunal: TJDFT
Processo: 0007485-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007485-41.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 15661360, o exequente, em face do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, pugna: a) Pela expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio dos alvarás de ID 11397574 relativos ao requisitório de ID 11397543 (JORGE DELFORGE DOS SANTOS), alegando que foi aplicada de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; b) Pelo saneamento do feito em relação aos demais substituídos, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela decisão de ID 10559466, conforme ID’s 10559469 e 10559476; c) Pela apreciação do pedido de ID 10559469, págs. 40/46, fixando-se os honorários da execução e deferindo-se o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20%, com a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização e, se o caso, posterior homologação dos cálculos, suspendendo-se, em seguida, o feito até que os embargos do devedor transitem em julgado; Ao ID 15792865, o DF requer a manutenção do sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da decisão do Recurso Extraordinário (RE) 870947. Ao ID 16620568, o exequente informa que o acórdão que rejeitou os embargos declaratórios interpostos no RE 870947 transitou em julgado, razão pela qual a petição do DF é despropositada, requerendo a condenação do requerido nas penas da litigância de má-fé sextuplamente qualificada por ter deduzido ele pretensão contra fato incontroverso, pela alteração da verdade dos fatos, pela oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, por ter procedido de modo temerário e pela provocação de incidente manifestamente infundado. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de expedição de precatório complementar, nada a prover, considerando que, nos termos da decisão de ID 11397576, comprovada a satisfação da obrigação em relação a JORGE DELFORGE DOS SANTOS, a presente execução foi extinta quanto a ele. Quando aos pedidos “b” e “c”, aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão a ser proferido pelo STF no RE n. 729.107 / DF (tema 792). Quanto ao pedido do DF (ID 15792865), é improcedente, considerando que o acórdão que rejeitou os embargos declaratórios interpostos no RE 870947 transitou em julgado, conforme certidão de ID 16620569. Quanto ao pedido de condenação do requerido nas penas de litigância de má fé (ID 16620568), nada a prover, considerando a ausência de prejuízo, ficando o DF advertido que a recorrência de petições manifestamente infundadas pode ensejar a condenação em litigância de má fé. I. Brasília, 9 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador